Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-23.2025.8.11.0049
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001368-23.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HIGOR COSTA LIMA - CPF: 073.764.892-90 (APELANTE), MARY ALBERITA DA SILVA - CPF: 324.417.658-50 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RIKLEY HUMBERTO COSTA FERREIRA - CPF: 041.861.471-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito Penal E Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico De Drogas. Art. 33, Caput, Da Lei Nº 11.343/2006. Pretensão Absolutória. Insuficiência Probatória. Inocorrência. Depoimentos Policiais Coerentes E Harmônicos. Validade. Desclassificação Para Uso Pessoal. Impossibilidade. Circunstâncias Fáticas Indicativas Da Mercancia. Dosimetria. Reincidência Afastada. Recurso Parcialmente Provido.

I.
C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de dias-multa, em razão da apreensão de crack e maconha, além de
quantia em dinheiro
, após o acusado dispensar objeto ao avistar a aproximação policial.

II.
Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(
ii
) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e

(
iii
) saber se a pena foi corretamente dosada, especialmente quanto ao reconhecimento da agravante da reincidência.

III.
Razões de decidir

3.
A materialidade delitiva restou comprovada por boletim de ocorrência, autos de constatação, laudo pericial e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

4.
A autoria foi devidamente demonstrada pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais se mostraram harmônicos com os demais elementos de prova, sendo idôneos para embasar o édito condenatório.

5.
As circunstâncias da apreensão — diversidade de entorpecentes, forma de acondicionamento,
quantia em dinheiro
, local conhecido como ponto de tráfico e comportamento do agente ao dispensar a droga — evidenciam a destinação mercantil da substância, afastando a tese de uso pessoal.

6.
A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável, pois a condição de eventual usuário não exclui, por si só, a configuração do delito de tráfico quando presentes indícios seguros de mercancia.

7.
No tocante à dosimetria, é indevido o reconhecimento da agravante da reincidência quando a condenação anterior utilizada como fundamento ainda não transitou em julgado, impondo-se a readequação da pena.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena, mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Tese de julgamento
:

“
1. Os depoimentos de policiais são aptos a fundamentar a condenação criminal quando coerentes e corroborados pelos demais elementos de prova.

2. A desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal é incabível quando as circunstâncias fáticas da apreensão indicam a destinação mercantil da droga.

3. A agravante da reincidência exige condenação penal transitada em julgado, não podendo ser reconhecida com base em decisão ainda recorrível.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CP,
arts
. 59, 61, I, e 63; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, § 2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

Enunciados Criminais
nºs
3, 7 e 8 do TJMT; TJMT, Ap. Crim. nº 1007152-75.2020.8.11.0042,
Rel. Christiane da Costa Marques Neves,
Terceira Câmara Criminal
, j. 31/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de
apelação criminal interpost
o
por
Higor Cost
a

Lima
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª
Vara
da
C
omarca de
Vila Rica
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.

1001368-23.2025.8.11.0049
,
na qual foi
conden
a
d
o

pela prática do crime
de tráfico de drogas,

tipificado no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006,
à pena de
05
(
cinco
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa
.

Em suas razões recursais, acostadas ao ID nº 325094425, o apelante
requer a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, ao argumento de que o conjunto probatório é insuficiente
para amparar o decreto condenatório, asseverando que os entorpecentes apreendidos não foram encontrados em sua posse direta, circunstância que, a seu ver, fragiliza de modo significativo a imputação que lhe foi dirigida.

Sustenta que a sentença condenatória estaria lastreada exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, sem o necessário suporte probatório autônomo e corroborativo que confirme a narrativa acusatória
.

Ademais, requer, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas, tendo em vista a inexistência de elementos objetivos idôneos capazes de demonstrar a efetiva destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas, destacando a ausência de circunstâncias fáticas concretas que evidenciem a mercancia ilícita. Por fim, requer a readequação da pena aplicada,
à luz dos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Nas contrarrazões que estão no ID
325094427
, o Ministério Público postula
pelo
desprovimento

d
o
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
329519877
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

A exordial acusatória, vista no ID
301324946
, narra os fatos desta forma:

“
Conforme foi apurado, por volta das 23h30 do dia 18/06/2025, durante patrulhamento ostensivo na Rua Amazonas, no bairro Inconfidentes, nas proximidades da “Pensão do
Nôca
”, em Vila Rica-MT, os policiais militares avistaram o denunciado, enquanto trajava uma camiseta preta, na companhia de outras cinco pessoas.

Ao visualizar a aproximação da viatura, o denunciado Higor Costa Lima se afastou do grupo, dirigiu-se até as proximidades de um muro e descartou um objeto no chão, despertando a atenção dos militares.

Ato contínuo, após promoverem a abordagem do denunciado e realizaram buscas no entorno do local onde ele havia lançado o objeto, os policiais localizaram 06 (seis) pedras de substância análoga à crack e 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, acondicionados em invólucros dispensados nas proximidades do muro.

Durante revista pessoal, os policiais militares também apreenderam com o denunciado a quantia de R$ 250,00 em espécie, o qual foi preso em flagrante.

Ressalte-se que os entorpecentes apreendidos foram submetidos a exame de constatação que confirmou a presença de crack e maconha, conforme se infere dos ids. 199112343 e 199112342
”.

Conforme asseverado no relatório, o apelante requer a reforma da sentença condenatória para que haja a
absolvição pela ausência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP e, subsidiariamente, a

desclassificação da conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas para a conduta prevista no art. 28 da referida lei.

O pleito, todavia, não merece acolhimento.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID
325094350
), Auto de
Constatação de Substância Entorpecente
(ID
325093387; 325093386
), Laudo Pericial nº
523.3.10.0131.2025.036167-A01
(ID
325094380
),
bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

E, no que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante negue a prática de mercancia, a
rgumentando que
a droga apreendida era destinada ao uso pessoal,
suas afirmações ficaram isoladas nestes autos, uma vez que
sua atuação na empreitada criminosa em apuração ficou comprovada
pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais militares condutores do flagrante.

Este e. TJMT, recentemente, já decidiu que:

“6. A desclassificação para o delito de uso pessoal é incabível quando as circunstâncias da apreensão (a natureza, a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas ao local da ação e aos antecedentes do agente) indicam a finalidade de comercialização. 7. A condição de usuário de drogas, ainda que comprovada, não exclui, por si só, a responsabilidade pelo crime de tráfico, pois a destinação da substância, e não o consumo, é que define o tipo penal. (...). A desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal deve ser afastada quando as circunstâncias previstas no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, como a diversidade, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, além do contexto do flagrante, indicam a finalidade mercantil do entorpecente.” (TJMT - N.U 1007152-75.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Nesse contexto, em observância ao §2º, do art. 28, da Lei n. 11.343/06, o conjunto das circunstâncias concretas (diversidade de drogas, dinheiro apreendido, local da abordagem e histórico criminal) afasta a condição de mero usuário e autoriza o reconhecimento da prática do delito de tráfico, na forma do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Endossando o raciocínio, cito:

“(...) O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista
Latinoam

Psicopat
Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). (...). (TJMT - N.U 0003314-63.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 27/05/2024)

Mantenho, pois, intacta a condenação.

Aliás, ressalta-se que
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque é cediço que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como preconiza o Enunciado n. 7, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

E na hipótese, extrai-se dos elementos probatórios presentes nestes autos que
no dia dos fatos
na data dos fatos, os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram um grupo de pessoas aglomeradas em via pública, ocasião em que um dos indivíduos, ao perceber a aproximação da guarnição, afastou-se dos demais e arremessou um objeto nas proximidades de um muro.

Diante da conduta suspeita, os agentes de segurança procederam à abordagem de todos os presentes, logrando identificar o apelante como o indivíduo que teria dispensado o objeto. Em seguida, após a realização de varredura no local, foram encontradas uma porção de substância análoga à maconha, bem como outro invólucro contendo material da mesma natureza, ambos localizados próximos ao muro.

Os policiais militares que participaram da ocorrência confirmaram a traficância narrando que:

Rikley
:

Estávamos fazendo rondas, né, nessa localidade.
Em determinado momento a gente visualizou uma aglomeração de pessoas e quando um deles visualizou, um de camiseta preta visualizou a viatura, esse separou desses demais pessoas, foi para um canto do muro e dispensou algo.

A
pós isso a gente fez a abordagem de todos, né?
E após a abordagem, a gente foi verificar no muro lá e localizou, né?
O
entorpecente, maconha e cra
ck
.

[...]
Tava
separado, né? Maconha
em um

invólucro, né? E o
crack
em outra.
[...]
É, ele tinha dinheiro
,
uns
300 reai
s
, mais ou menos
. Eu não lembro o valor correto, mas acredito que seja uns 300
reais
.
[...]

É por ali já ser um local de todas as forças de segurança de se ter ciência que ali é um local que funciona como como um ponto
de tráf
ico,
do
acusado
, ele
já ter sido preso momentos
,
não teria um lapso temporal muito grande, né?

Também e julgando pela forma quando ele viu a viatura e
e

dispersou
algo e depois tentou, acho que ele
,
ele tinha uma casa lá, não sei se ele mora naquela casa, mas ele tentou entrar ali naquela residência.
Chamei ele de volta e a gente fez a abordagem, né? E foi encontrado o dinheiro também com ele. Ele não soube explicar de que origem seria esse dinheiro. E aí a gente pegou e fez a condução dele
.
- Transcrição AIJ – Testemunha
Rikley
Humberto Costa
Ferreira
Destacamos

Thyalles
:
Me recordo que no patrulhamento a gente entrou na rua, né?
No que a gente chegou na rua tinha uma um pessoal aglomerado. E no que notaram a presença da viatura, o cidadão ele saiu, né, um pouco
da galera
que
tava
ali, dispensou alguma coisa na beira do muro. Momento que a gente viu essa situação aí.
E aí, achando aquela situação um pouco estranha, um pouco suspeita, a gente pegou e prosseguiu a abordagem em todos. Momento em que que a gente terminou a abordagem,
a gente foi lá para poder ver o que que ele tinha que que tinha acontecido, que que tinha jogado lá, né? Qual que era a situação? E aí eu encontrei um
involucro de entorpecente
. Aí momento que a gente fez a identificação do cidadão aí e fez a condução dele.
[...]
Olha,
além do entorpecente, se eu não me engano, foi só um valor que
tava
com ele e ele não teve a não soube precisar a origem do valor.
[...]
Não, não me recordo. Lembro que era um
involucro
que
tava
que que a quantidade, eu não sei o que que realmente foi pego, eu não me recordo.
[...]
Olha,
pelo tempo que a gente passa ali, a gente sim
vê
aquela aglomeração de pessoas ali e alguns são bem acostumados em estar naquela região, né, pelo pela situação que envolve ali aquela região ali, pelo uso de entorpecente.
Então, creio que alguns sim, a gente perguntava, falava que era um usuário, sim
- Transcrição AIJ
–

Te
stemunha
Thyalles
Rocha Silva

Destacamos

A versão apresentada pelos agentes públicos ratifica a prova testemunhal produzida em sede inquisitorial. Vê-se, portanto, que os policiais militares acima nominados tanto na fase investigativa quanto em juízo foram firmes ao narrarem que o apelante
se dedicava
à mercancia de entorpecentes, mantendo em sua posse drogas destinadas à revenda
.
Tais elementos, coerentes e harmônicos entre si, reforçam o quadro probatório que evidencia a atuação do réu no comércio de drogas.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente

o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. PROVAS IDÔNEAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação criminal contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e falsidade ideológica (art. 299, caput, do Código Penal), à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 595 dias-multa. A defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria do tráfico, pleiteando a absolvição com base no princípio in dubio pro reo ou, subsidiariamente, a alteração do regime de cumprimento da pena.

II. Questões em discussão: A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) saber se é possível a fixação de regime inicial menos gravoso, como o semiaberto, com base nos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

III. Razões de decidir:

1. O conjunto probatório, incluindo depoimentos dos policiais militares, laudos periciais e documentos, demonstram claramente a prática do crime de tráfico de drogas. As drogas apreendidas, em quantidade e variedade significativa, indicam a destinação ao tráfico, não ao consumo pessoal.

2. A palavra dos policiais possui presunção relativa de veracidade e, no caso, está em conformidade com os demais meios probatórios, não havendo vícios ou contradições que desabonem seu conteúdo.

3. O apelante foi encontrado com dois documentos de identidade distintos, o que caracteriza falsidade ideológica, corroborando as acusações.

4. O regime inicial fechado encontra respaldo na reincidência específica e em circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

5. A imposição do regime mais gravoso foi devidamente fundamentada, revelando-se proporcional à gravidade concreta do crime e ao histórico criminal do réu.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. São idôneos os depoimentos prestados por policiais em juízo, desde que coerentes com as demais provas constantes nos autos, para fins de embasamento de condenação por tráfico de drogas. 2. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena aplicada não ultrapasse 8 anos de reclusão”. [...] (N.U 1007638-89.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)
Destacamos

A propósito, a apreensão da substância entorpecente, bem como do dinheiro apreendido, quando conjugadas com a prova testemunhal produzida, mostram-se aptas a comprovar a prática do delito de tráfico de drogas. É certo que tais elementos, se analisados de forma isolada, poderiam, em tese, não ser suficientes para caracterizar o tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06; todavia, avaliados em conjunto com o contexto fático-probatório delineado nos autos e com as circunstâncias da apreensão, revelam-se indicativos seguros da destinação mercantil da droga, mostrando-se incompatíveis com a tese defensiva de uso pessoal.

Soma-se a isso o fato de que os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram, de forma firme e coerente, que o local onde o apelante se encontrava era notoriamente conhecido como ponto de tráfico de drogas, bem como de consumo habitual de entorpecentes, circunstância que reforça a conclusão acerca da finalidade comercial da substância apreendida.

Sendo assim, embora a defesa tenha alegado ausência e/ou fragilidade das provas, a tese não merece acolhimento.

E
m relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que
o apelante
é usuário de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é cediço que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

No caso em comento, as circunstâncias fáticas que permeiam a apreensão demonstram, de forma clara, não se tratar de hipótese de uso pessoal. Com efeito, o comportamento do agente ao dispensar o entorpecente ao avistar a aproximação da guarnição, o local dos fatos, reconhecidamente utilizado para a prática de ilícitos relacionados a drogas, bem como o contexto em que se deu a apreensão, constituem elementos objetivos que afastam a caracterização da conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Se isso não bastasse, como dito anteriormente, para configurar o delito do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos.

Desse modo,estando demonstrado o envolvimento dele com os entorpecentes apreendidos, deve ser mantida a sua condenaçãopelo ato ilícito tipificado no art. 33,caput, da Lei n. 11.343/06, porquanto são inviáveis os pedidos de desclassificação e absolvição deduzidos neste recurso.

Em relação ao pedido de readequação da pena, verifica-se que a sentenciante fixou a reprimenda nos seguintes termos:

“
Passo a dosar a pena, respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal.

O crime de tráfico é apenado com reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias multa.

Na primeira fase, atenta às circunstâncias judiciais relativas ao denunciado e elencadas pelo artigo 42 da lei nº 11.343/06 c/c 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie, nada tendo a se valorar.

Quanto aos antecedentes criminais serão valorados em fase oportuna. Não há elementos para aferir sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime são comuns à espécie. As circunstâncias do crime são normais ao tipo penal, pois praticada na clandestinidade e já punida pelo próprio tipo penal. As consequências do crime são graves, pois expõem a perigo à saúde, segurança e o
bem estar
coletivos, típicos dos crimes com envolvimento de drogas. Contudo, tais consequências são previstas na atuação legislativa ao fixar as penas em abstrato.

O comportamento da vítima, por razões óbvias, não teve influência no crime.

De igual forma, a quantidade e a natureza da droga, no caso dos autos, são irrelevantes para fins de exasperação da pena, pois compreendem o razoável e comum em crimes desta natureza.

Considerando as circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/06, em especial sua prevalência sobre os critérios do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (art. 61,
inc
I do CP) já que o réu possui condenação nos autos n. 1000472-48.2023.8.11.0049. Não há atenuantes a serem valoradas.

Portanto, fixo a pena intermediária em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição da pena. Deste modo, torno a pena definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
"
.

Destacamos

Observa-se que a magistrada de primeiro grau reconheceu a agravante da reincidência em razão da condenação do apelante nos autos nº 1000472-48.2023.8.11.0049, em que foi sentenciado pela prática de crimes previstos no artigo 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), artigo 12 da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo e munições) e artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), na forma do artigo 69 do Código Penal, sendo os fatos delituosos datados de
14/02/2023
.

Entretanto, ao consultar o sistema
PJe
, constata-se que a sentença condenatória proferida nos referidos autos ainda não transitou em julgado. Além disso, verifica-se que o apelante manifestou expressamente o desejo de recorrer, conforme documentos anexados aos
IDs
180203309 e 180172918 dos autos de origem.

Com efeito, cumpre destacar que a reincidência, nos termos do artigo 63 do Código Penal, verifica-se quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior, proferida no País ou no estrangeiro.
Assim, neste caso, ausente o trânsito em julgado da condenação anterior, resta inviabilizado o reconhecimento da agravante da reincidência, por não preenchido requisito legal indispensável à sua configuração.

Isto posto, passo a readequação da pena
,
afastando a
agravante da reincidência
prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal
,
indevidamente valorada pelo Juízo sentenciante.

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal e na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base no seu mínimo legal de
05 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantendo-se, portanto, a intermediária de
05 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Na terceira fase, considerando a ausência de causas de diminuição e/ou aumento, torno definitiva a sanção de
05 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Em decorrência do afastamento da agravante da reincidência, e considerando a pena definitiva fixada, impõe-se a adequação do regime inicial de cumprimento da pena para o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Higor Costa Lima
, para afastar a incidência da agravante da reincidência, ante a inexistência de trânsito em julgado da condenação anteriormente mencionada
, tornando a pena definitiva
em
05 anos de reclusão e 500 dias-multa
, em regime inicial de cumprimento da pena para o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026